Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a alegação de imprescindibilidade do paciente nos cuidados com o filho menor não foi submetida à apreciação do juízo impetrado, o remédio constitucional deve ser admitido de forma parcial, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, com fundamento na reiteração delitiva, considerando o descaso do paciente com o poder estatal ao perseguir a vítima após o recebimento da denúncia dos presentes autos.
5. É firme a jurisprudência no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
Dispositivo legal citado: CPP, art. 313, inciso I.